Tribunal: TJES
Processo: 0002506-50.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-50.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULO FLORENCIO E SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Anchieta que julgou improcedente a Ação Ordinária de Reivindicação proposta contra Paulo Florêncio e Silva, sob o fundamento de ausência de individualização precisa do imóvel supostamente invadido. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustentou que a perícia poderia ter sido concluída com os documentos constantes dos autos e que houve cerceamento de defesa. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o encerramento do processo sem a finalização da perícia; (II) analisar se a autora comprovou os requisitos legais da ação reivindicatória, especialmente a individualização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O encerramento do processo sem a conclusão da perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando a parte autora, intimada para apresentar documentos essenciais à continuidade dos trabalhos periciais, permanece inerte.

4. A perita judicial indicou de forma objetiva a necessidade de documentos imprescindíveis, como a planta do loteamento registrada em órgão oficial, para a correta individualização do imóvel, constatando que o loteamento mencionado pela autora não possui registro junto à municipalidade.

5. O Juízo de primeiro grau respeitou os princípios da cooperação e do contraditório, ao intimar a autora para esclarecer as dúvidas técnicas apontadas pela perícia, conferindo-lhe prazo para tanto. A ausência de resposta caracteriza preclusão, e não nulidade processual.

6. A ação reivindicatória exige três requisitos cumulativos: (I) prova do domínio, (II) individualização do bem e (III) posse injusta do réu. A ausência de individualização técnica do imóvel impede o reconhecimento da pretensão de propriedade.

7. A autora não comprovou que a área supostamente invadida corresponde ao imóvel descrito em seu título, não cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. A ausência de individualização do imóvel inviabiliza o acolhimento da ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte autora em atender diligência judicial destinada à produção de prova técnica essencial não configura cerceamento de defesa, mas preclusão.

2. A individualização precisa do imóvel é requisito indispensável para o acolhimento da ação reivindicatória.

3. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, inclusive quanto à localização exata do imóvel, incumbe exclusivamente ao autor da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 487, I. CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Cível n. 0012591-73.2016.8.13.0461, Rel.ª Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, j. 15-05-2025, DJEMG 19-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002506-50.2014.8.08.0004.

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADOS: PAULO FLORÊNCIO E SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 10321220), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Anchieta, nos autos da “Ação Ordinária de Reivindicação” ajuizada por ela contra PAULO FLORÊNCIO E SILVA, que julgou “IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC”
e a condenou
“ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa” (id 10321220 – fl. 03).

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“
Cuida-se de Ação Ordinária de Reivindicação ajuizada pela Unimed Sul Capixaba em face de Paulo Florêncio.

Consta dos autos: (i) que a requerente é legítima proprietária e possuidora mansa e pacífica, de uma área de terras em Iriri, medindo 580 m2 registrado no livro 2v, matriculado sob o número 7190; (ii) que no dia 29/07/2014 de forma clandestina e violenta a requerente teve sua propriedade invadida pelo requerido, que se confronta com a autora, após anos de posse mansa e pacífica, adentrando 107,47m2, conforme demonstram as fotos anexas e a planta da área invadida, sendo demonstradas as medidas dos dois lotes de acordo com o registro geral de imóveis e a área invadida pelo requerida; (iii) alegando ter sido desapossada violentamente do bem, ingressa com a presente ação, reivindicando a propriedade do imóvel e os poderes sobre ele.

Devidamente citada, a parte requerida contestou a presente ação (fls. 132/137).

No mérito, destacou que a área não pertence à Unimed apontando inconsistências, relatando que a linha reta demarcatória, na forma em que entende a autora, teria um apêndice. Pugnou pela improcedência da demanda.

Foi determinada a realização de perícia, apresentado o laudo às fls. 257/262. Nesta oportunidade, o perito pugnou pela apresentação de documentos, tais como: certidão de ônus dos imóveis atualizada no presente ano para confirmar a posse atual dos imóveis; espelho dos IPTU; planta do loteamento registrada em órgão oficial atualizada no presente ano para realização do levantamento planialtimétrico.

Entretanto, devidamente intimado para trazer os referidos documentos, a parte autora permaneceu silente.
”

Nas razões recursais (id 10321227) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a r. sentença é nula por cerceio do direito de defesa, na medida em que os documentos necessários a demonstrar a individualização da coisa e a posse injusta do réu estão anexados ao processo”,
de modo que deve ser “determinada a
finalização da perícia, com base nos documentos anexados aos autos que mostram com
exatidão a localização e identificação o imóvel invadido pelo apelado
”
(fl. 04)
;
e
2)
“a questão é singela deve ser analisa de acordo com os elementos que constam nos autos que possibilitam o acolhimento dos pedidos”, uma vez que “os elementos disponíveis nos autos do processo eram e são suficientes para o deslinde da questão, qual seja a invasão pelo requerido da área indicada na inicial”; e 3) “não é imprescindível o exame dos documentos apontados pelo perito, até porque a documentação anexada com a petição inicial mostra de forma cabal... não podendo concordar com a afirmação errônea da perita que vistoriou os imóveis que os ‘lotes estão localizados em local diferente do que foi vistoriado’ ”
.
(fl. 07)

Requereu o provimento do recurso para que seja “anulada a r. sentença e determinada a finalização da perícia”
(fl. 04)
e, subsidiariamente,
que
seja “proferida nova decisão que julgue procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com o afastamento do autor daquilo que nunca lhe pertenceu de direito, mas apenas por invasão”
(fl. 07)
.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa

O primeiro ponto a ser analisado no recurso consiste na preliminar de cerceamento do direito de defesa, na qual sustentou a recorrente que a respeitável sentença é nula por ter o juízo julgado o feito com base na preclusão da prova, sem determinar a finalização da perícia com os documentos já existentes nos autos.

A alegação não se sustenta. O exame dos autos demonstra que o Juízo de primeiro grau, longe de cercear a defesa, assegurou à apelante múltiplas oportunidades para a produção da prova necessária ao deslinde da causa, em especial a pericial.

Ocorre que a perita judicial, após realizar diligências, concluiu pela impossibilidade de prosseguir com os trabalhos de forma conclusiva, apontando a insuficiência e a imprecisão da documentação apresentada pela apelante.

A propósito, a expert foi categórica ao afirmar a necessidade de documentos essenciais, como a "Planta do loteamento registrada em órgão oficial", para a correta localização e georreferenciamento do imóvel, esclarecendo que o loteamento mencionado na escritura da apelante não possui registro na Prefeitura Municipal de Anchieta.

Diante de tal impasse, o magistrado, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, determinou intimação da autora para que se manifestasse sobre as dificuldades apontadas pela perita e esclarecesse os pontos de divergência. Contudo, conforme certificado nos autos, a apelante permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial e de fornecer os elementos mínimos para a individualização do bem que pretendia reivindicar.

Em outros termos, revelou-se correta e prudente a conduta do magistrado sentenciante, que, em estrita observância ao princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre as observações da perita e esclarecesse os pontos de divergência, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para tanto (fls. 263 e 278). Contudo, conforme petitório de id 10321217, a apelante deu-se por satisfeita, deixando de apresentar os documentos solicitados e de prestar os esclarecimentos necessários para viabilizar a conclusão da prova técnica. Não se trata, pois, de cerceamento de defesa, mas de inércia da própria parte em cumprir seu ônus processual.

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. O que ocorreu foi a preclusão do direito da parte de produzir a prova, por inércia dela. O julgamento de improcedência não foi uma decisão surpresa, mas a consequência lógica da falha da apelante em desincumbir-se do seu ônus probatório.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, tenho que as alegações da recorrente não são capazes de ilidir a fundamentação da respeitável sentença.

A ação reivindicatória, de natureza petitória, fundamenta-se no direito de sequela do proprietário e exige, para seu sucesso, a prova inequívoca do domínio, a individualização precisa da coisa e a demonstração da posse injusta do réu.

No caso, não restou satisfeito o segundo de tais requisitos: a correta e precisa individualização do imóvel reivindicado, sem o qual não é possível reconhecer em favor da apelante o direito de sequela conferido ao proprietário pelo Código Civil (art. 1.228,
caput
e parágrafos).

Quanto a esse aspecto a respeitável sentença está fundamentada, acertadamente, nas conclusões do laudo pericial, que expõe uma série de inconsistências fatais à pretensão
deduzida pela autora,
ou seja, a
perita judicial constatou que o loteamento do qual fariam parte os lotes da apelante não possui registro oficial junto à Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que a escritura de 1998 já mencionava tratar-se de um "loteamento futuro".

Outrossim
, as diligências da expert junto à municipalidade revelaram que os imóveis com inscrições cadastrais que poderiam corresponder aos da apelante estão situados "em local diverso daquele vistoriado" e, ainda, registrados em nome de terceiros. Tal constatação técnica, isenta e fundamentada, desconstitui por completo a alegação da apelante de que a documentação inicial seria suficiente e a invasão "óbvia".

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que a área ocupada pelo apelado corresponde àquela descrita em seu título de propriedade, era da apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ao não fornecer os documentos essenciais solicitados pela perita e pelo juízo – notadamente a planta oficial do loteamento –, a apelante deixou de individualizar a coisa, requisito indispensável para a procedência do pedido reivindicatório.

Sobre essa temática cito o seguinte precedente do e. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A ação reivindicatória é aquela que permite o proprietário da coisa, retomá-lo do poder de terceiro, que injustamente a detenha ou possua. Para a propositura da ação reivindicatória exige-se a presença de três requisitos, quais sejam, prova da titularidade do domínio da coisa pelo autor; individualização da coisa reivindicada, e posse injusta por parte do réu. Não preenchidos os requisitos legais, é de rigor a improcedência dos pedidos. (TJMG – Apelação Cível n. 0012591-73.2016.8.13.0461, Décima Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, data do julgamento 15-05-2025, data da publicação/fonte DJEMG 19-05-2025).

Dessa forma, a conclusão pela improcedência da demanda era a medida
inevitável
, não havendo reparos a fazer na r. decisão de primeiro grau.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator